Tribunal: TJDFT
Processo: 0701351-97.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0701351-97.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EBER ROCHA AGRAVADO: TAISSA RABELO DE OLIVEIRA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 13815193) interposto por EBER ROCHA em face da r. decisão proferida pelo douto Juízo da Segunda Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras que, nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada por TAISSA RABELO DE OLIVEIRA em desfavor do agravante, indeferiu o pedido de impugnação à penhora (ID 13852506). Intimada, a recorrida noticiou a homologação de acordo nos autos de origem, postulando o arquivamento do presente agravo, diante da perda do objeto (ID 14699284). O agravante foi conclamado por meio do ato ordinatório de ID 14717621 para se manifestar acerca do acordo, sobretudo quanto ao interesse recursal, todavia, conservou o silêncio, conforme certidão de ID 15042818. Segundo se vê dos autos de referência, o MM. Juiz homologou o acordo, determinando, inclusive, a suspensão da ação pelo prazo concedido pela credora, ora agravada, ao devedor, ora agravante, para o cumprimento voluntário da obrigação, no caso, até 10.12.2020 (ID 56133545 dos autos originários). Todavia, não há notícia acerca da manutenção, ou não, da penhora, tema objeto do agravo de instrumento. Assim, concedo a derradeira oportunidade ao agravante para se manifestar sobre a persistência de seu interesse processual neste recurso. Prazo: dez dias. Intime-se. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador